Tribunal: TJSP
Processo: 0000393-27.2024.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000393-27.2024.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WEVERTON DIAS DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para
cassar a decisão de concessão de indulto e consequente extinção da punibilidade
e determinar ao Juízo da Execução que se pronuncie sobre a diligência
postulada pelo Parquet, oportunizando, se o caso, a manifestação sobre o
indulto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000393-27.2024.8.26.0278 -Voto no 45380 (pf)
2
Voto:
45380
Agravo em Execução: 0000393-27.2024.8.26.0278
Comarca:
Itaquaquecetuba
Vara:
1a Vara Criminal
Execução:
7000594-66.2013.8.26.0606
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Weverton Dias de Macedo
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão,
proferida em 18 de janeiro de 2024, que concedeu indulto natalino
ao reeducando Weverton Dias de Macedo, com base no Decreto no
11.846/2023, e declarou extinta a sua punibilidade (fls. 23/24).
Postula a cassação da concessão do
indulto e a consequente declaração de extinção da punibilidade, a
fim de que se determine a digitalização da guia de execução
definitiva, bem como da sentença e acórdãos que porventura a
acompanharam, assim requeridas para a completa análise do pleito
de concessão da referida benesse (fls. 1/4).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 12/16), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 17) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000393-27.2024.8.26.0278 -Voto no 45380 (pf)
3
reclamo recursal (fls. 34/37).
É o relatório.
Em apertada síntese, apura-se os
autos de execução tramitavam de forma física, ao que sobreveio sua
digitalização parcial (fls. 36/37-principal). Seguiu-se o pedido de
concessão de indulto, caso em que o Ministério Público, antes de se
manifestar propriamente sobre o pleito, assim postulou: “Pois bem,
para fins de análise sobre possível vedação do referido Decreto, pugno
pela digitalização da guia de execução definitiva, bem como da
sentença e dos acórdãos que porventura a acompanharam, inclusive
em caso demais uma condenação definitiva. Requeiro, ainda, a
juntada do cálculo da pena atualizado, para fins de apuração de
ocorrência do lapso temporal atingido” (fls. 41-principal).
Ato contínuo, o magistrado da
causa proferiu diretamente a decisão agravada, nos seguintes
termos: “Trata-se de pedido de indulto formulado pelo apenado
WEVERTON DIAS DEMACEDO, com fundamento no Decreto
Presidencial no 11.846/2023.Dentre outras hipóteses, o Decreto
Presidencial no 11.846/2023 concedeu indulto às pessoas condenadas
a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional
ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em
25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não
reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham
cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000393-27.2024.8.26.0278 -Voto no 45380 (pf)
4
pena, se reincidentes. Pelo que consta dos autos, o apenado já tinha
cumprido integralmente a pena do crime impeditivo e mais de um
terço das demais penas na data estabelecida no decreto (pág. 13).
Ademais, não estão caracterizadas quaisquer das situações em que a
concessão do indulto é vedada (arts. 1o do Decreto Presidencial no
11.846/2023). Nesse cenário, conclui-se que o apenado satisfaz os
requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, razão pela qual o
pedido de indulto é procedente” (fls. 42/43-principal).
Pois bem.
Tem-se que o Ministério Público, a
rigor, não se manifestou sobre o indulto pretendido, notadamente
porque sequer teve seu pedido de diligência apreciado pelo
magistrado da causa, que não se pronunciou sobre a diligência
pretendida, decidindo diretamente o feito.
Assim,
a
fim
de
evitar
o
cerceamento da atuação do órgão ministerial, a decisão agravada
deve ser cassada, devendo a instância inferior se pronunciar a
respeito do quanto requerido pelo Parquet (fls. 41-principal),
oportunizando, se o caso, a manifestação sobre o benefício.
Vale
nota
que
este
Egrégio
Tribunal não pode, sob pena de intolerável supressão de grau,
determinar a pertinência ou não do quanto requerido pelo órgão
ministerial, na medida em que sequer analisado o pleito na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000393-27.2024.8.26.0278 -Voto no 45380 (pf)
5
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para
cassar a decisão de concessão de indulto e consequente extinção da
punibilidade e determinar ao Juízo da Execução que se pronuncie
sobre a diligência postulada pelo Parquet, oportunizando, se o caso,
a manifestação sobre o indulto.